Tribunal: TJMT
Processo: 1006140-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006140-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDECI PINTO DE SOUZA - CPF: 009.592.258-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), VALDECI PINTO DE SOUZA - CPF: 009.592.258-03 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ – TRATAMENTO DE HOME CARE - INTERNAÇÃO DOMICILIAR – CARÁTER ELETIVO – PEDIDO RECURSAL – ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTAMENTO DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AUSENTE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO, QUAL SEJA, FUNDAMENTAÇÃO DE FATO E DE DIREITO – NÃO HOUVE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - AFASTADA. NO MÉRITO A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. (...) O Apelo nobre ostenta, nesse aspecto, fundamentação deficiente, a teor da Súmula 284 do STF, pois se limitou a invocar genericamente o dever da instância de origem de examinar às inteiras as teses veiculadas na Apelação, sem indicar precisamente as questões cujo exame teria sido sonegado, ou realizado de modo contraditório ou obscuro. 2. A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação. 3. Agravo Regimental do serviço social do comércio - sesc ar/es desprovido. (stj - AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)”.

2. A sentença julgou improcedente a ação. O parecer do NAT concluiu que (...)
A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ELETIVO, devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, tendo bem estabelecido o serviço prestador de Home Care. 3. No caso em tela, há indicação de assistência por equipe multidisciplinar, que poderia ser disponibilizada pelo Programa de Saúde da Família, se bem estruturado, ou, por Home Care de baixa complexidade, visto não haver dependência de ventilação mecânica.”

3.
Recurso não conhecido interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Recurso da parte autora desprovido e preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

6. Sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por
VALDECI PINTO DE SOUZA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer no 1006140-97.2018.811.0041 ajuizada por Valdeci Pinto de Souza, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra o requerido, ora Apelante, e o Município de Cuiabá visando a obtenção do tratamento domiciliar
Home Care
ao substituído que apresenta quadro de sequelas de AVC com sonda vesical.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar outrora concedida e via, de consequência julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenou o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita aos benefícios da AJG.

O Autor VALDECI PINTO DE SOUZA recorre arguindo como preliminar a nulidade da sentença, posto que não houve a sua intimação causando-lhe cerceamento de defesa.

Alega que não houve intimação para as especificações das provas, uma vez que requereu prova pericial.

Cita precedente doutrinário e jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão proferida pelo Magistrado “ a quo”.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO recorre da sentença sustentando a sua condenação “
ao pagamento de 10% a título de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, o que se mostra inadequado
. ”

Assevera a existência de confusão entre credor e devedor, pois a Defensoria Pública Estadual é órgão do Estado de Mato Grosso, não podendo exigir-lhe o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, “
retificando-se o capítulo da sentença que condenou o recorre ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual
”. (id 5590138).

A parte Apelada apresentou contrarrazões sustentando “
que o requerido não sucumbiu até então à ação proposta, carecendo, portanto, de interesse recursal de agir
” (id. 5590143).

Sem contrarrazões (id. 5862783).

Do Agravo de Instrumento no 1004668-87.2018.811.0000 interposto pela parte Requerente ora apelada, houve perda de objeto em face da prolação da sentença, sendo arquivado definitivamente.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr.
Edmilson da Costa Pereira
se manifestou “
pelo desprovimento do Apelo do Autor, ressalvada a obrigação dos requeridos em prestar atendimento pela rede básica de saúde equipe multidisciplinar, como indicado pelo Núcleo de Apoio Técnico e pelo não conhecimento do recurso do Estado
”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Valdeci Pinto de Souza assistido pela Defensoria Pública Estadual.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

A primeira Apelante arguiu como preliminar a nulidade da sentença, alegando que não foi intimado para especificar provas, sustentando a necessidade de apresentação de perícia.

Aos 23.05.2018 o Magistrado singular intimou as partes para no prazo de 15 dias especificarem as provas que eventualmente pretendessem produzir.

No entanto, em busca no site do PJe de primeiro grau constata-se que aos 11.07.2018 a parte autora Valdeci Pinto de Souza assistida pela Defensoria Pública Estadual foi intimada para especificar provas. Na oportunidade, requereu a produção de prova pericial. O Magistrado sentenciante se manifestou quanto ao requerimento no preambulo da sentença recorrida:

"Com efeito, prescindível a realização de pericia médica, nos termos solicitados pela Douta Defensora Pública, à medida que já consta dos autos parecer médico do Núcleo de Apoio Técnico/NAT.
.
"

O Autor trouxe com a inicial, laudo médico indicando a necessidade de cuidados diários, especificados cuidadosamente.

Assim não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência da prova pericial requerida.

Por essas considerações
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO:

Quanto ao mérito, denota-se do caderno processual que
“ o autor está internado no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, com sequelas de Acidente vascular encefálico como crises convulsivas, epilepsia, sequela motora e de fala e estenose traqueal com sonda vesical, com dieta enteral e considerando o risco de infecções hospitalares ” id. 5590101.

O substituído é pessoa hipossuficiente (id. 5590087), não tendo condições de custear o atendimento domiciliar, sendo regulado pelo SUS através do no 704.1071.7200 9173.

O parecer do NAT concluiu: “
Trata-se de paciente em condição clínica dependente (comprometimento neurológico, acamada, com necessidade de cuidados com traqueostomia e gastrostomia, necessita de assistência de terceiros de forma constante). 2. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ELETIVO, devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, tendo bem estabelecido o serviço prestador de Home Care. 3. No caso em tela, há indicação de assistência por equipe multidisciplinar, que poderia ser disponibilizada pelo Programa de Saúde da Família, se bem estruturado, ou, por Home Care de baixa complexidade, visto não haver dependência de ventilação mecânica.”

A ação foi julgada improcedente por se tratar de tratamento domiciliar (HOME CARE) de caráter eletivo, que pode e deve ser fornecido por equipe multidisciplinar, disponibilizada pelo Programa de Saúde da Família.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte Autora.

APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Do ato sentencial, o ESTADO DE MATO GROSSO recorre sustentando o afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Verifica-se que não houve condenação aos entes requeridos.

Logo, no ato sentencial, constata-se a condenação do Requerente, oportunidade que o Magistrado singular consignou:

“Condenou o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita aos benefícios da AJG”.

Desse modo, o artigo 1.010 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
[ ... ]
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

O Apelante não apresentou qualquer fundamento de fato ou de direito hábil a rechaçar a r. sentença objurgada,
posto que as suas razões recursais versam de objeto completamente distinto da questão central posta em discussão.

Nesse norte, não se pode admitir Apelação genérica em confronto ou choque ao disposto no artigo 514, II, do Código de Processo Civil (1973), violando de forma frontal e patente o Princípio da dialeticidade recursal.

Insta salientar que as razões recursais devem permitir a exata compreensão da controvérsia, como forma de viabilizar a análise do recurso de apelação, conforme preceitua a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal –
(
Súmula
284
. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.)
, bem como atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, a teor do verbete sumular no 182 do Superior Tribunal de Justiça
.( Súmula
182
. É inviável o agravo do
art
. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravo).

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a decisão que examinou o Recurso Especial efetivamente não tenha enfrentado a tese de ofensa ao art. 535 do CPC, o Apelo Nobre ostenta, nesse aspecto, fundamentação deficiente, a teor da Súmula 284 do STF, pois se limitou a invocar genericamente o dever da instância de origem de examinar às inteiras as teses veiculadas na Apelação, sem indicar precisamente as questões cujo exame teria sido sonegado, ou realizado de modo contraditório ou obscuro. 2. A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação. 3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido. (stj - AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME –
NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – MERA TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).(Ap 48058/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”.

Não pode ser conhecido o recurso interposto pelo Apelante, posto que não foi fundamentado de forma clara, direta e específica o seu apelo, não havendo possibilidade ou viabilidade de enfrentar o mérito recursal.

Ausente, portanto, requisito extrínseco de admissibilidade da Apelação, qual seja, fundamentação de fato e de direito.

Diante o exposto
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
nos termos do artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil, em face do Princípio da Dialeticidade.

Em remessa Necessária a sentença merece ser
RETIFICADA PARCIALMENTE
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, posto que a parte autora buscou equivocadamente um direito a que faz jus - no caso o atendimento multidisciplinar pelo Programa de Saúde da Família - não obstante o tenha requerido como
Home Care.
Não me parece justo - e não é esta a interpretação teleológica do princípio da causalidade - que a condenação de um idoso, com sequelas de um acidente vascular cerebral, traqueostomizado e acamado, ao pagamento de honorários da parte ex-adversa, quando no polo passivo constam servidores públicos, Procuradores do Estado e do Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020